Tribunal: STF
Processo: ARE 1324368
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 1°, INCISO V DA LEI 9.613/98. LAVAGEM DE DINHEIRO. CRIME ANTECEDENTE. DESCAMINHO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ARTIGO 2°, II e III, §1°, DA LEI 9.613/98. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONSTITUIÇÃO DE EMPRESAS EM NOMES DE TERCEIROS. OCULTAÇÃO DOS VALORES PROVENIENTES DE ATIVIDADE ILÍCITA. APELAÇÃO PROVIDA.
    A norma do artigo 334, capuz, segunda figura, do Código Penal, não tutela, exclusivamente, a ordem tributária, mas, também, o controle e regulamentação de uma das mais importantes políticas públicas da macroeconomia, qual seja, o comércio exterior. A isto, alia-se também a regulamentação e proteção das barreiras alfandegárias. Tanto é que sua pretensão punitiva não se suspende ou se extingue com eventual parcelamento ou pagamento posterior dos tributos.
    O legislador ordinário, por política criminal, tipificou e classificou o delito de descaminho como crime contra a Administração Pública.
    Desse modo, o crime de descaminho configura delito antecedente ao crime de lavagem de capitais, nos exatos termos do artigo 1°, inciso V, da Lei 9.613/98, antes das alterações trazidas pela Lei 12.683/2012.
    Embora prescrito o crime de descaminho, a apuração do crime de lavagem de capitais independe do processo e julgamento do crime antecedente, bastando que a denúncia esteja instruída com indícios suficientes do crime, ainda que isento de pena o seu autor, conforme o artigo 2°, inciso II e III, §1°, da lei 9.613/98.
    Segundo a denúncia, Hilário teria se utilizado de terceiros para a constituição das empresas Donna Comércio Importação e Exportação de Presentes Finos Ltda, L.C. Moreira Eletroeletrônicos e R.P. Pereira & Camargo Ltda, a fim de ocultar a movimentação de valores advindos de sua atividade ilícita, consistente na comercialização de produtos advindos irregularmente do Paraguai.
    O conjunto probatório comprova que as empresas foram constituídas em nomes de terceiros, entretanto eram geridas, exclusivamente, por Hilário Sestini Junior. Dessa forma, o acusado ocultava a movimentação dos valores obtidos com a comercialização de produtos eletrônicos ilegalmente importados, através das contas bancárias abertas em nome das aludidas empresas de fachada.
    Na terceira fase da dosimetria incide a causa especial de aumento no percentual de 1/3 (um terço), prevista no artigo 1°, §4° da Lei 9.613/98, com redação vigente à época dos fatos, tendo em vista que o crime foi praticado de forma habitual.
    Apelação provida."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Embora prescrito o crime de descaminho, a apuração do crime de lavagem de capitais independe do processo e julgamento do crime antecedente, bastando que a denúncia esteja instruída com indícios suficientes do crime, ainda que isento de pena o seu autor, conforme o artigo 2°, inciso II e III, §1°, da lei 9.613/98.
    Confira-se o seguinte precedente:
    (...)
    Outrossim, as declarações prestadas pela testemunha Tânia de Jesus, na fase inquisitorial, demonstram que Hilário Sestini Junior adquiria regularmente mercadorias provenientes do Paraguai, consistentes em materiais de informática e demais eletrônicos. Segundo a declarante (fl. 544/545):
    (...)
    E ainda, segundo o Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal n° 0810700/00021/03, às fls. 72/93, foram apreendidas na empresa R.P. Pereira & Camargo Ltda. diversas mercadorias estrangeiras sem documentação comprobatória de sua importação regular.
    Do mérito
    Passo a perquirir a materialidade e a autoria delitiva do crime previsto no artigo 1°, V, da Lei 9.613/98.
    Hilário Sestini Junior foi processado pela prática do crime definido no artigo 334, §1°, alínea c, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, nos autos da ação penal n° 0007076-2003.403.6106, que deu origem ao inquérito policial n° 6-614/03, o qual serviu de base à presente denúncia.
    A materialidade do delito previsto no artigo 1°, V da Lei 9.613/98 restou demonstrada. As provas coligidas aos autos comprovam que Hilário constituiu empresas de fachada, em nome de interpostas pessoas, denominadas 'laranjas', com o propósito de ocultar a movimentação de valores provenientes da sua atividade ilícita, consistente na comercialização de produtos irregularmente importados do Paraguai.
    (...)
    O conjunto probatório comprova que as empresas Donna Comércio Importação e Exportação de Presentes Finos Ltda, L C Moreira Eletroeletrônicos e R P Pereira & Camargo Ltda, embora constituídas em nomes de terceiros, eram geridas, exclusivamente, por Hilário Sestini Junior. Dessa forma, o apelado ocultava a movimentação dos valores obtidos com a comercialização de produtos ilegalmente importados, através das contas bancárias abertas em nome das aludidas empresas de fachada.
    Demonstrada, portanto, a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 1°, V da Lei 9.613/98."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedentes. 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.252.008/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 30/3/20).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. GESTÃO FRAUDULENTA. ARTIGO 4º, CAPUT, DA LEI 7.492/1986.AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS” (ARE 1.114.101/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/10/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. ACÓRDÃO SUFICIENTE E ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 951960/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente